Tribunal: TJMT
Processo: 1002143-55.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002143-55.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BASTOS - CPF: 828.145.541-15 (APELANTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO BASTOS - CPF: 828.145.541-15 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

APELANTE: CESAR AUGUSTO BASTOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO RÉU APÓS A VENDA DO BEM – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
.

O artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê eventual devolução de saldo remanescente ao réu após a venda do veículo.

Não ocorre julgamento
ultra petita
se a determinação é consequência lógica da apreensão do automóvel.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

APELANTE: CESAR AUGUSTO BASTOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar ao autor a posse e a propriedade plena do veículo, autorizar a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial, com condenação da parte contrária em custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O réu diz que
os pedidos pelo levantamento de todos as inscrições nos serviços de proteção ao crédito não foram debatidos.

Afirma que após 5 dias a propriedade e a posse se consolidam em nome do credor fiduciário e que concordou expressamente com a transferência.

Questiona
qual seria o sentido de prolongar com a cobrança em relação ao réu/apelante se o bem já era do banco apelado e tinha valor superior a dívida
. Por isso também entende aplicável o princípio
duty to mitigate the loss.

Pugna pelo prequestionamento das matérias em questão.

O autor alega que o julgamento é
ultra petita
pois não cabe a prestação de contas na Ação de Busca e Apreensão, além de o réu não ter formulado esse pedido.

Sustenta a inaplicabilidade do artigo 85, §11, do CPC, mesmo se não provido o Recurso,
porquanto o referido dispositivo é cristalino ao dispor que se trata de majoração dos honorários anteriormente fixados no órgão de origem.

Contrarrazões no ID 52027620 e 52027622.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002143-55.2017.8.11.0037

APELANTE: CESAR AUGUSTO BASTOS, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., CESAR AUGUSTO BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1 – RECURSO DO RÉU

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que,
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Como visto, só cabe a devolução de qualquer importância ao devedor após a venda do veículo e, nesse período, não há paralisação da dívida, até porque ainda não se sabe se será suficiente para a quitação (por mais que o réu sustente que o valor é até mesmo superior ao débito). Desse modo, não se aplica o
princípio
duty to mitigate the loss
na forma pretendida pelo réu
.

Nesse aspecto, e pelas mesmas razões, fica inviável por ora a exclusão do apontamento restritivo.

O pedido de prequestionamento também é infundado, uma vez que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

2 - RECURSO DO AUTOR

2.1 - Preliminar de julgamento
ultra petita

O autor recorre da determinação para que informe na lide se houve a venda do veículo, com indicação da respectiva data e valor, e apresentação de documentos comprobatórios. Além disso, se houver quantia remanescente, deverá ser revertida em benefício da parte adversa, mediante depósito nos autos. Argumenta que não houve pedido do réu nesse sentido, o que configuraria decisão
ultra petita.

No entanto, as providências que o julgador manda adotar são decorrência lógica da situação retratada. Uma vez restituído o automóvel, o procedimento normal é a venda, a verificação do preço e das despesas e, por último, a devolução do saldo remanescente ao réu, se houver.

Ademais, na contestação ficou assim consignado:

(...) não há qualquer razão para que não ocorra a imediata quitação da dívida e para que seja a diferença entre a dívida e o valor do veículo e o que o réu já pagou devidamente restituído.

(...) o banco autor deve restituir imediatamente ao réu consumidor o valor da diferença.

E nos pedidos:

(...) extingue de imediato a dívida, devendo o banco autor restituir a diferença para o réu (....);

Logo, não há vício no julgamento.

Rejeito a preliminar.

Não se aplicam honorários recursais, já que as duas partes recorreram.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso do réu para que o autor preste contas do resultado da venda, observado o procedimento do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/69, providências a serem tomadas no prazo de quinze dias a partir do trânsito em julgado desta decisão, e
nego provimento
ao Recurso do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020